Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722041-07.2021.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO SILVA DE MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RÉU SOLTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. TERMO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DUPLA INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A fluência do prazo para a interposição do recurso da defesa inicia-se da última intimação, seja ela do réu ou de sua Defesa Técnica. 2. A data em que lavrada a certidão não se confunde com o termo final do prazo estabelecido no edital de intimação da sentença, que tem lugar independentemente de qualquer intimação ou outra providência jurisdicional. 3. É necessária a dupla intimação da defesa e do réu, nos casos em que este está sendo patrocinado por defensor dativo ou por defensor público, da sentença penal condenatória, sob pena de violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que as circunstâncias sempre deverão atenuar a pena. Defende o afastamento do enunciado 231 da Súmula do STJ, para que seja permitido atenuar a pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a presença da atenuante da confissão espontânea. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub, OAB/DF 666.666, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016